Tribunal: TJES
Processo: 5001867-66.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001867-66.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. DANOS ELÉTRICOS EM IMÓVEL SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva de indenização, condenando concessionária de energia elétrica ao ressarcimento do valor pago por seguradora a condomínio segurado, em razão de danos elétricos ocorridos em 15/02/2022, decorrentes de variação de tensão na rede de distribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve indevida inversão do ônus da prova; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial; (iii) apurar se restou comprovado o nexo causal entre o dano e a conduta da concessionária; e (iv) determinar se há responsabilidade civil da concessionária pelo evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não inverte o ônus da prova, mantendo a distribuição prevista no art. 373, I e II, do CPC, conforme expressamente consignado na decisão interlocutória e ratificado no decisum.

4. O Tema 1.282 do STJ, que limita a sub-rogação da seguradora às prerrogativas materiais do segurado, não se aplica à distribuição do ônus probatório, inexistindo violação à tese firmada.

5. Os laudos técnicos juntados aos autos comprovam a variação de tensão na rede elétrica como causa direta dos danos aos equipamentos do condomínio segurado, demonstrando o fato constitutivo do direito da autora.

6. A concessionária não se desincumbe do ônus de comprovar causa excludente de responsabilidade, tampouco demonstra a inexistência de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14, §3º, do CDC.

7. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa, pois o pedido foi genérico e sem indicação específica dos bens a serem periciados, mostrando-se inócuo o requerimento, conforme fundamentado pelo juízo de origem.

8. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a responsabilidade objetiva das concessionárias de energia elétrica por danos decorrentes de oscilação de tensão, quando comprovado o nexo causal e ausente prova de causa excludente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos causados a equipamentos em razão de variação de tensão na rede, quando comprovado o nexo causal e inexistente causa excludente de responsabilidade.

2. A inversão do ônus da prova não se presume e deve observar a regra do art. 373 do CPC, sendo legítima a distribuição ordinária quando não evidenciado abuso ou hipossuficiência técnica.

3. O indeferimento de prova pericial genérica e desprovida de objeto específico não configura cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC/2015, art. 373, I e II; CDC, arts. 14, §3º, e 22.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema 1.282;

TJES, Apelação Cível nº 0017121-72.2020.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 26/10/2023;

TJES, Apelação Cível nº 5004669-71.2022.8.08.0024, Rel. Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 15/09/2023;

TJES, Apelação Cível nº 0013612-36.2020.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 12/09/2023;

TJES, Apelação Cível nº 5028753-73.2021.8.08.0024, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, j. 11/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001867-66.2023.8.08.0024

APELANTE: EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por EDP - Espírito Santo Distribuição de Energia S/A em razão da Sentença de Id 16829425, em que a MM Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Juízo de Vitória, nos autos da “
Ação Regressiva de Indenização
”, ajuizada por Tokio Marine Seguradora S/A, julgou procedente o pedido autoral, condenando a concessionária de energia elétrica ao ressarcimento da quantia de R$6.359,39 (seis mil trezentos e cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos).

No recurso de Id 16829426, a Apelante pugna pela reforma do julgado argumentando, em síntese: (
i
) a incorreta inversão do ônus da prova; (
ii
) a ocorrência de cerceamento de defesa; (
iii
) a ausência de comprovação do nexo causal; (
iv
) inexistência de responsabilidade civil.

Extrai-se da inicial (Id 16829386) que a Apelada atuava como seguradora do Condomínio do Edifício Mykonos, por meio da apólice de n. 00397127, que previa cobertura por eventual dano elétrico, dentre outros itens.

Narra que, em 15/02/2022, a unidade consumidora foi afetada por distúrbio elétrico advindo da rede de distribuição de energia administrada pela concessionária Apelante, causando danos aos bens eletrônicos que guarneciam o imóvel da segurada.

Pois bem. De início, ressalta-se que, ao contrário do que afirma a concessionária, não houve inversão do ônus probatório em sede de sentença.

O magistrado, em decisão de Id 16829422, consignou que: “
Caberá à autora o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, sendo de incumbência da demandada comprovar os que o impeçam, modifiquem-no ou extingam-no, na forma do art. 373, I e II, do CPC
”, sendo ratificada a distribuição em sentença, de forma que não houve violação à tese firmada no Tema 1.282 do STJ, o qual estabelece que: “
O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
”.

Com efeito, a Apelada demonstrou o fato constitutivo de seu direito, comprovando a existência do dano, que decorreu da variação de tensão na rede elétrica, conforme laudos técnicos constantes nos Ids 16829396 e 16829400.

A Apelante, por sua vez, não conseguiu refutar os fundamentos contidos na sentença, nem comprovar fato algum capaz de impedir sua condenação, lançando mão de argumentos há muito já rejeitados por este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) como se vê, por exemplo, nos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DANOS DECORRENTES DE VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA. PROVAS SUFICIENTES. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação de regresso da seguradora objetivando ser ressarcida dos valores despendidos para indenizar a segurada diante de danos ocorridos em bem de propriedade do consumidor segurado, em razão de alegada variação de tensão na rede de distribuição da requerida. 2. Vê-se dos autos que os laudos técnicos são categóricos quanto a origem do dano na variação de tensão na rede, inexistindo nos autos qualquer outro documento técnico em sentido contrário. 3.
A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que não houve falha na prestação do serviço e que não foi a causadora dos danos impingidos à segurada
. 4. Acerca da alegação do recorrente de que o procedimento previsto na Resolução no 414/2010 da ANEEL não teria sido obedecido, o referido procedimento se refere apenas aos processos de apuração administrativa, no âmbito das concessionárias, não havendo fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a prévia formalização de tal procedimento, seja por parte da consumidora, seja pela seguradora. 5.
Resta caracterizado, portanto, o dano e o nexo de causalidade para responsabilidade civil da concessionária apelante, bem como o dever de ressarcir os valores despendidos pela seguradora apelada
. 6. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (APELAÇÃO CÍVEL n.º 0017121-72.2020.8.08.0024, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, julgado pela Primeira Câmara Cível em 26/10/2023)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. SÚMULA Nº 188 STF. DANO DE REDE ELÉTRICA. EQUIPAMENTO DANIFICADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1) À luz do disposto no artigo 37, §6º de nossa Magna Carta, as empresas concessionárias prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos eventuais danos causados a terceiros. 2) Para a caracterização da responsabilidade objetiva da parte apelante, basta ser evidenciado o dano, o nexo de causalidade e a conduta defeituosa. 3)
In casu, verifico que a parte autora, ora apelada, apresentou parecer técnico, no qual consta a informação de que os danos foram causados por oscilações de tensão de entrada de energia elétrica. Assim, incumbiria à Apelante fazer prova de qualquer causa excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu
. 4) Os documentos mostrando as telas sistêmicas apresentadas no corpo da contestação não são capazes de demonstrar a regularidade do fornecimento da energia elétrica. 5) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios. (APELAÇÃO CÍVEL n.º 5004669-71.2022.8.08.0024, Relatora: Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, julgado pela Quarta Câmara Cível em 15/09/2023)
Sem grifos no original

APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO REGRESSIVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA - DEVER DE RESSARCIMENTO VERIFICADO – UNIDADE CONSUMIDORA DE ALTA TENSÃO COM TRANSFORMADOR PARTICULAR – IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor
. (...). (APELAÇÃO CÍVEL n.º 0013612-36.2020.8.08.0024, Relator: Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, julgado pela Terceira Câmara Cível em 12/09/2023)
Sem grifos no original

(...).
Nos termos do art. 373, CPC/2015, se por um lado cumpre à Seguradora comprovar a ocorrência dos danos alegados, por outro, cabe à Escelsa demonstrar a ocorrência de alguma das causas de exclusão previstas no art. 14, §3º do CDC, a inexistência da oscilação de energia, ou a adoção das cautelas necessárias para evitá-las, ainda mais considerando a especial obrigação esculpida no art. 22, CDC, que obriga às concessionárias “a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”
. (...). (APELAÇÃO CÍVEL n.º 5028753-73.2021.8.08.0024, Relator: Desembargador JAIME FERREIRA ABREU, julgado pela Quarta Câmara Cível em 11/09/2023)
Sem grifos no original

Ademais, acerca da alegação de cerceamento de defesa em vista do indeferimento de prova pericial, tem-se que o magistrado sentenciante fundamentou a negativa ao argumento de que “
o pedido da ré de produção de prova de engenharia elétrica se mostra inócuo, pois não informou sobre quais bens requer a perícia
”.

De fato, não há, no petitório de Id 16829424, qualquer menção ao objeto da perícia, mas apenas a indicação de um engenheiro eletricista para promovê-la.

Assim, porque a Apelante não conseguiu infirmar os fundamentos declinados na sentença recorrida, a conclusão é pela manutenção da condenação ao ressarcimento dos valores pagos pela seguradora ao condomínio.

Do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Via de consequência, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É respeitosamente como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.